Tribunal: TJPA
Processo: 0802124-57.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802124-57.2022.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. D. S. C.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. QUESTÃO DE ORDEM. ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido de implementação de direito à saúde, declarou exaurida a obrigação de fazer e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, apesar de a parte autora ser patrocinada pela Defensoria Pública. O Estado impugnou a condenação em honorários, alegando a inaplicabilidade em demandas contra a Fazenda Pública à qual a Defensoria pertence.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que atua em favor de parte hipossuficiente em demanda de fornecimento de medicamento. Também se analisa a adequação da fixação por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1002 da repercussão geral, admite o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual pertença, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
4. A jurisprudência anterior do STJ (Súmula 421 e Tema 433) foi superada pelo entendimento vinculante do STF.
5. Em relação ao valor dos honorários, aplica-se a tese firmada no Tema 1313/STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa nas causas em que se pleiteia prestação de saúde contra o Poder Público, vedada a incidência do § 8º-A do art. 85 do CPC.
6. A sentença está em consonância com os entendimentos dominantes do STF e do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente da mesma Fazenda Pública, desde que os valores revertam ao seu aparelhamento institucional, conforme fixado no Tema 1002 do STF.
2. Em ações de fornecimento de medicamentos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se o art. 85, § 8º-A, do CPC.

3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A; CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 (RE 1.320.405/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/03/2023); STJ, Tema 1313 (REsp 2.166.690/SP e REsp 2.169.102/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/06/2024).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, que julgou procedente a ação para condenar os Requeridos a prestação de obrigação de saúde, nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto,
CONFIRMO
a tutela antecipada,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
e extingo o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos

do
art. 487, I,
do
CPC,
para condenar os réus a viabilizarem a transferência da requerente para leito de hospital que lhe possibilite o tratamento de outras doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos, da rede pública ou, subsidiariamente, da rede privada, qualquer deles mediante transporte por UTI aérea (caso necessário), às custas do Poder Público, assim como demais procedimentos de que a autora necessitar para garantir seu direito à saúde, tais como, exames, medicamentos, insumos, etc.

Condeno o Município de Breves em honorários advocatícios à Defensoria Pública, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), de igual modo, condeno o Estado do Pará em honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral- Tema 1.002), devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Custas isentas na forma da lei.”

O Estado do Pará interpôs apelação impugnando o capítulo da sentença atinente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado.

Sustenta que não são devidos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando patrocina ação de hipossuficiente contra a Fazenda Pública a qual integra.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar o capítulo da sentença referente a honorários advocatícios e afastar a condenação.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação (Id.
16421829
).

O Ministério Público se absteve de intervir no feito (Id.
18505064
).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne recursal reside em analisar se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista o Apelado ter sido assistido pela Defensoria Pública.

Em relação ao Estado do Pará,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula n.º 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Todavia, o tema foi novamente objeto de debate pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese na oportunidade de julgamento do Tema nº 1.002 da repercussão geral em 22/03/2023:

Tema nº 1.002 – STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. ”

Portanto, a sentença não merece reforma, na medida em que resta superado o entendimento constante na Súmula 421 do STJ.

Impende consignar que, no tocante à apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu o seguinte:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

Portanto, a sentença não merece reforma, na medida em que está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR

Belém, 26/08/2025